Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002080-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRISTINE GOMES MACHADO - CPF: 028.630.130-09 (ADVOGADO), MICHIELLI CAROLINE RAMALHO registrado(a) civilmente como MICHIELLI CAROLINE RAMALHO - CPF: 019.910.131-08 (AGRAVANTE), JULIANA DE LORETO COLBEICH - CPF: 008.770.540-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – LIBERAÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível pela via estreita do Agravo de Instrumento a produção de provas para comprovar o direito à prorrogação contratual e liberação de valores constritos na conta da devedora.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002080-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MICHIELLI CAROLINE RAMALHO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MICHIELLI CAROLINE RAMALHO
,
em razão da decisão proferida no id 160837661, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Direito c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1000217-34.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., que
INDEFERIU
os pedidos de tutela de urgência, contidos nos itens ‘a’ e ‘b’ de (Id. 107007967, págs. 33/34), até ulteriores deliberações.

Na decisão monocrática do Agravo, restou decidido que os pedidos liminares de
prorrogação compulsória
do contrato de débito rural e
devolução de valores constritos
na conta da Autora Recorrente dependem de ampla dilação probatória, uma vez que tratam sobre o mérito da demanda e não é possível a produção de provas em sede de Agravo de Instrumento.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
“
(...)Cabe a Agravante requerer a concessão da tutela antecipada em grau de recurso isso porque, o perigo da demora no estorno dos valores, provoca danos irreversíveis dia a dia. O produtor sem dinheiro para adquirir o necessário para andamento da atividade nada pode fazer, até porque mantinha relação de confiança com a Instituição Financeira Agravada, que julgava nela poder socorrer-se em caso de necessitar de algum ativo e também depositava os rendimentos do labor, e pela mesma Instituição foram confiscados”;
2)
“(...)No caso em análise está visível a fumaça do bom direito, uma vez que a norma do Conselho Monetário Nacional é coagente, o STJ já se manifestou sobre a matéria e resta comprovada as condições enfrentadas pela produtora, de dificuldades climáticas e perda produtividade devido à dificuldade de comercialização e engorde dos semoventes, demonstradas nos laudos técnicos corroborados pelo Decreto de Emergência do Município.”;
3)
“(...)As cominações retro demonstram o perigo da demora e inclusive dano irreparável se a Agravante tiver de esperar pelo final do processo sem poder utilizar o valor que possuía em conta, sendo que não houve manifestação nem formal nem informal em relação ao pedido de prorrogação. Assim, caso não haja a modificação da decisão, a Agravante ficará sem crédito e inviabilizada de gerenciar seus negócios, o que prejudicará o pagamento inclusive do alongamento ora pretendido e por conseguinte o sustento familiar. Portanto, importante que o pedido aqui constante seja analisado de forma liminar e de acordo com a legislação apresentada, utilizando este Magistrado do Juízo de retratação ou pede-se a que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 166176170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023